Tribunal: TJMT
Processo: 1019862-20.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019862-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DE SOUZA LEMES - CPF: 008.108.181-24 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –– PRETENDIDA CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO – IMPOSSIBILIDADE - FALTA GRAVE ANTES DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO – INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA

–
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1º, §1º, INCISO I DO DECRETO PRESIDENCIAL 11.846/2023 – SOMA DAS PENAS ACIMA DE CINCO ANOS - DECISÃO MANTIDA
– AGRAVO DESPROVIDO.

A falta grave praticada anterior ao Decreto nº 11.846/2023 impede a concessão do indulto, conforme a interpretação a
contrario sensu
do artigo 6º do referido dispositivo jurídico.

Nos termos do art. 1º, § 1º, I, do decreto 11.846/2023, o
indulto
natalino não será concedido aos integrantes de
facções
criminosas.

O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de
indulto
àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (
cinco
) anos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Carlos Eduardo de Souza Lemes
, tirado de decisão que indeferiu seu pedido de concessão de indulto natalino.

Nas razões recursais a defesa pugna pela concessão da benesse prevista no Decreto 11.846/2023, aduzindo que não há óbices para tanto e, consequentemente, extinguindo a punibilidade do reeducando em relação às guias de execução de pena de n.º 0000519- 60.2015.8.27.2737 (pena de 1 ano pelo crime do art. 306,
caput
, do CTB), e, 0000666-07.2019.8.11.0049 (pena de 2 anos e 6 meses pelo crime do art. 33, §4º, Lei 11343/06).

Subsidiariamente, pede o deferimento do indulto nos termos do Decreto 11.302/2022, em relação às guias de execução de pena de n.º 0000519-60.2015.8.27.2737 e 1000465-27.2021.8.11.0049 (correspondente, respectivamente, a pena de 01 ano e 07 meses, ambas pelo delito do art. 306, caput, do CTB), bem como em relação à guia nº 0000666-07.2019.8.11.0049 (pena de 2 anos e 6 meses pelo crime do art. 33, §4º, Lei 11343/06).

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão em todos os seus termos (Id. 227679669).

O magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos à Instância Superior (Id. 227679665 - Pág. 221).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do agravo em execução penal (Id. 238169652).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante pleiteou a concessão de indulto natalino e a consequente extinção da punibilidade, alegando ter cumprido todos os requisitos legais para tanto, em relação às seguintes condenações:

·

Guia de execução n.º
000051960.2015.8.27.2737 - pena de 01 ano - Art. 306, caput, Lei 9503/97 – CTB;

·

Guia de execução n.º
0000666-07.2019.8.11.0049 - pena de 02 anos e 06 meses - art. 33, §4º, Lei 11343/06.

Contudo, sem razão.

Verifica-se que
Carlos Eduardo de Souza Lemes
foi preso em flagrante delito na data de 21 de dezembro de 2023, conforme os autos nº 1002443-68.2023.8.11.0049, pela prática dos delitos dos artigos 33 e 35, da lei 11.343/06, incorrendo, portanto, em nova prática delitiva durante o cumprimento de pena em regime semiaberto, fato que deu azo à regressão cautelar de regime do apenado nos termos do artigo 118, inciso I, da LEP.

Pois bem.
Sobre a matéria, é cediço que o artigo 6º,
§1º, do Decreto nº. 11.846/2023, estabelece que “
A notícia da prática de falta grave ocorrida após a publicação deste Decreto não suspende e nem impede a obtenção do indulto ou da comutação de penas
”.

No entanto, na hipótese, o flagrante do reeducando se deu no dia 21 de dezembro de 2023, ou seja, anteriormente ao referido Decreto Presidencial, publicado em 22 de dezembro de 2023.

Nesse sentido, de acordo com a interpretação a contrário
sensu
da regra supracitada, tem-se que a falta grave cometida antes da publicação do Decreto impede a obtenção do indulto.

Além do mais, conforme os autos nº 1002381-28.2023.8.11.0049, o apenado foi alvo da operação “Guardiões”, que visava prender pessoas envolvidas com o tráfico de entorpecentes e participação na organização criminosa denominada “Comando Vermelho – CV” na cidade de Vila Rica.

Verifica-se no Id. 227679665 - Pág. 61, em cópia do processo do sistema SEEU nº 0007100-23.2017.8.27.2737, que a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso apurou o seguinte,
in verbis
:

“Conforme relatórios policiais, (ele) exerce função proeminência no grupo criminoso, atualmente
ocupando a função de coordenar o setor de disciplina do grupo, aplicando castigos e sanções para aqueles que descumprirem as determinações do grupo
. Participa ativamente de reuniões de “sintonia” para receber e alinhar os comandos de dentro do presídio para pessoal da rua. Conforme relatórios policiais, foi flagrado em reunião do grupo, bem como passando possivelmente entorpecente em sua residência. É suspeito de diversos “salves” (Castigos) nos últimos anos em Vila Rica/MT. Ainda possui uma distribuidora de bebidas com suspeita de lavagem de dinheiro para o grupo criminoso.”
(destaquei).

Sendo assim, à luz do
artigo 1º, §1º, inciso I, do Decreto nº 11.846/23, o indulto não alcança os integrantes de facções criminosas que nelas desempenhem ou tenham desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminal, como no caso de Carlos, em que há registros que apontam que ele age de maneira estruturalmente ordenada, dividindo tarefas previamente definidas juntamente ao “Comando Vermelho – CV”, exercendo, dessa forma, um papel de extrema relevância perante a organização criminosa.

Por isso,
impossível o acolhimento do pleito defensivo, porquanto sem respaldo no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, como bem decidido pelo magistrado de origem.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados,
in verbis
:

“Agravo em Execução Penal – Comutação – Decreto Presidencial nº 11.846/2023 – Requisito objetivo não preenchido – Exegese dos artigos 1º, inciso I, e seu parágrafo 1º, inciso I, e 9º, e seu parágrafo único, do referido decreto indulgente – Sentenciado que cometeu crime hediondo e é
integrante de facção criminosa
– Reconhecimento – Precedentes – Decisão mantida – Agravo desprovido. (TJSP; Agravo de Execução Penal 0009311-52.2024.8.26.0041; Relator (a): Claudia Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1ª RAJ; Data do Julgamento: 12/07/2024; Data de Registro: 12/07/2024)”
(destaquei).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO E COMUTAÇÃO COM BASE NO DECRETO N. 11.846/2023. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO DE ORIGEM. INVIABILIDADE. REEDUCANDA QUE DEVERIA CUMPRIR, ATÉ 25/12/2023, 2/3 (DOIS TERÇOS) DA PENA REFERENTE AO DELITO IMPEDITIVO (ART. 2º, DA LEI N. 12.850/2013), E 1/4 (UM QUARTO) EM RELAÇÃO AOS CRIMES COMUNS. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATINGIDO.
ADEMAIS, O INCISO I, DO §1º, DO ART. 1º, DO DECRETO PRESIDENCIAL QUE NÃO REGULAMENTA O INCISO XV, MAS IMPÕE NOVA FORMA DE IMPEDIMENTO A INTEGRANTES DE FACÇÕES CRIMINOSAS QUE DESEMPENHARAM OU DESEMPENHAM FUNÇÕES LIDERANÇA OU COM PARTICIPAÇÃO RELEVANTE, INDEPENDENTE DO DELITO COMETIDO.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 8000103-25.2024.8.24.0020, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Norival Acácio Engel, Segunda Câmara Criminal, j. 16-04-2024)”
(destaquei).

Em relação ao pedido subsidiário, qual seja, in verbis:

“
Subsidiariamente - seja reconhecida à aplicação do respectivo decreto presidencial, e, concedido o Indulto referente ao DECRETO Nº 11.302, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022 e nos termos do art. 107, II, do CP – Declarada extinta as penas seguintes: 000051960.2015.8.27.2737 – pena aplicada 1 ano. Art. 306, caput, lei 9503/97 – CTB... 0000666-07.2019.8.11.0049 – pena aplicada 2 anos e 6 meses. Art. 33, § 4º, Lei 11343/06 - Lei de Drogas... 1000465- 27.2021.8.11.0049 – pena aplicada 07 meses. Art. 306, CAPUT, Lei 9503/97 – CTB”
(Id.
227679670 – Pág. 18)

Pois bem, também não merece acolhimento.

Isso porque, o agravante ostenta, no total, 04 condenações:

·

0000000-20.1200.0.35.5725: pena de 04 (quarto) anos e 09 (nove) meses, pelo cometimento do crime previsto no artigo 157, do CP (roubo),

·

0000519-60.2015.8.27.2737: pena de 01 (um) ano, pelo cometimento do crime previsto no artigo 306, do CTB (embriaguez ao volante),

·

0000666-07.2019.8.11.0049: pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, pelo cometimento do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas)

·

1000465-27.2021.8.11.0049: pena de 07 (sete) meses, pelo cometimento do crime previsto no artigo 306 do CTB (embriaguez ao volante).

Vê-se, então, que a unificação das penas totaliza 07 (sete) anos e 10 (dez) meses, ultrapassando o limite de 05 (cinco) anos previsto no artigo
o artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, in verbis:

“Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato
não seja superior a cinco anos
.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal”.

Nesse sentido,
in verbis
:

“
As penas correspondentes a várias condenações serão somadas e unificadas até 25 de dezembro de 2022 e, caso somadas, ultrapassem 05 (cinco) anos de reclusão, inviabiliza-se a concessão do indulto em virtude do não cumprimento dos requisitos dispostos no Decreto nº 11.302/2022. Segundo o art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022. (TJMT; AgExPen 1009066- 04.2023.8.11.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo da Cunha; Julg 23/05/2023; DJMT 29/05/2023)”

Como cediço o indulto é instituto jurídico previsto no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, de competência privativa do Presidente da República, veiculado por Decreto, por meio do qual é extinto o efeito executório da condenação imposta a alguém. Além disso, o indulto se caracteriza como uma renúncia do Estado ao seu direito de punir, sendo uma causa de extinção da punibilidade (artigo 107, inciso II, do Código Penal).

E para tanto, “(...) a análise do pedido de indulto (total ou parcial) é restrita ao preenchimento dos requisitos elencados pelo Presidente da República, nos termos taxativos do decreto de sua regência” (STJ Resp n. 1.828.409/MS, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 08.10.2019).

Vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios, confira-se:

"
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Indulto. Recurso defensivo. Concessão de indulto com base no artigo 5ºdo Decreto Presidencial n. 11.302/2022. Não cabimento. Agravante condenado por crimes abrangidos e vedados pelo Decreto Presidencial. Legislação que exige o cumprimento integral da reprimenda referente ao delito vedado para que a benesse possa ser aplicada à pena do crime permitido
. Sentenciado condenado por crimes de roubo circunstanciado, corrupção de menores e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
Pena do delito de roubo circunstanciado, cuja incidência está vedada pelo artigo 7º do Decreto Presidencial, não integralmente cumprida. Inteligência do artigo 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022.
Decisão mantida. Negado provimento ao agravo." (TJSP; Agravo de Execução Penal 0000649-29.2023.8.26.0496; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ; Data do Julgamento: 06/03/2023; Data de Registro: 06/03/2023)” (destaquei).

Então, as disposições que estabelecem condições objetivas e subjetivas, formuladas conforme a discricionariedade do chefe do Poder Executivo, ao serem submetidas aos casos práticos, não devem ser restringidas ou alargadas para além daquelas possibilidades descritas na norma Presidencial, visto que incumbe ao juízo singular analisar somente os requisitos previstos taxativamente no Decreto.

A respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1. É pacífico neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a análise para a concessão de comutação ou indulto limita-se aos parâmetros previstos no respectivo decreto, que é de competência privativa do Presidente da República. [...] 3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 567.369/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS).

Portanto, ao exame dos requisitos exigidos, resta claro que o agravante não preencheu todos, uma vez que
foi condenado por diversos crimes, e as somas das penas superam 05 (cinco) anos.

Com essas considerações
,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024